Tribunal: TJSP
Processo: 1009979-66.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do membro inferior esquerdo, com quadro pós-operatório de osteossíntese do tornozelo – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do membro inferior esquerdo, com quadro pós-operatório de osteossíntese do tornozelo – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.